Tribunal: TJSP
Processo: 1031854-21.2024.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida por beneficiário contra operadora de saúde.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de omissão. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas. Limites do artigo 1.022, CPC, que devem ser observados.
Acolhem-se os embargos, para a correção de erro material.